Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0727281-91.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese em julgamento, a prova deixa não dúvida acerca da hipossuficiência do recorrente. Conquanto tenha apresentado partes dos seus extratos bancários, o período descrito na petição de ID 62796870 revela movimentação financeira acima dos 15 mil reais, daí se extraindo a capacidade financeira do autor-recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.